Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. DIMINUIÇÃO DO VALOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR. TÍTULO ONEROSO. CEDENTE. ART. 295. CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da inexigibilidade do crédito em virtude do decurso do prazo da prescrição; e b) da possibilidade de responsabilização do demandado pela existência de crédito em razão de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado com a autora.
2. O termo inicial do prazo da prescrição é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. 3.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce com o evento que instaura a relação jurídica obrigacional (Exemplo: art. 189 do Código Civil). O critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão (Exemplo: art. 27 do Código de Defesa do Consumidor).
3. No caso em exame a pretensão diz respeito à ausência de crédito para garantir o valor objeto do negócio jurídico celebrado entre o apelante e a apelada. 3.1. O prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos moldes da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 3.2. O respectivo termo inicial deve coincidir com a data do proferimento da sentença que homologou os cálculos e diminuiu o valor do precatório do demandado. No caso em exame a pretensão não foi atingida pela prescrição.
4. Sobreveio o provimento jurisdicional que homologou os cálculos, tendo havido a redução do valor do precatório respectivo. 4.1. Por ocasião da cessão de crédito, a título oneroso, o cedente é responsável pela existência do aludido crédito ao tempo da celebração do negócio jurídico, nos moldes da regra prevista no art. 295 do Código Civil.
6. Recurso desprovido.